Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700247-23.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS GUSTAVO MONTEIRO VALLE, FLAVYA CHRISTINA DE FARIA AMARANTE APELADO: NEUZA NOVAES DO AMARAL DESPACHO Os apelantes foram intimados para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 54849110). Manifestaram-se por meio da petição ID 55257029, na qual informaram que estão desempregados e sustentam 3 (três) filhos. O apelante esclareceu que “se tornou microempresário para poder trabalhar de forma autônoma, tanto é, que não possui bens passíveis de penhora”. A fim de comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos, os apelantes apresentaram: extratos bancários de dezembro/2023 e janeiro/2024, apenas da apelante (ID 55257030); certidões de nascimento dos 3 (três) filhos; CPTS de ambos os apelantes; declaração de hipossuficiência; e certidões específicas emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal. No entanto, os documentos apresentados não são aptos para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos, pois não demonstram o rendimento mensal auferido pelo autor decorrentes da atividade empresarial exercida de forma autônoma. Também não comprovam a alegação de inexistência de bens e valores. Nesse contexto, intime-se os postulantes à justiça gratuita para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito: extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuírem) e declarações de imposto de renda atualizados. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator